Tribunal: TJDFT
Processo: 0747888-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme prescreve o art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no art. 835, IX do CPC, quanto no art. 1.026 do Código Civil.

2. Comprovando-se que se esgotaram os meios para localizar bens penhoráveis do devedor, impõe-se o deferimento da pretensão do credor de penhorar as quotas sociais do devedor na empresa em que é sócio, não sendo óbice o fato do devedor não ter sido localizado.

3. O art. 861 do CPC, ao detalhar o procedimento a ser adotado quando a penhora recair sobre quotas sociais ou ações de sociedades personificadas, dispõe que as providências, após a realização da penhora, serão tomadas pela própria sociedade e não pelo devedor.

4. Recurso e conhecido e provido.